Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-69.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704246-69.2018.8.07.0010 EMBARGANTE: CIELO S.A. EMBARGADO: SINTIA GONTIJO DE OLIVEIRA, SINTIA GONTIJO DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado Cielo S.A. para responder aos declaratórios opostos pelas autoras, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR